Tribunal: CARF
Processo: 16327.721284/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721284/2014-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.181 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. CANCELAMENTO
Cessando o motivo da aplicação da multa isolada por compensações não
homologadas, deve-se cancelar a multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 12-80.171, proferido pela 5a Turma da DRJ/RJO, que, ao apreciar a
impugnação apresentada, entendeu por unanimidade de votos, julgá-la procedente em parte o
lançamento da multa isolada, reduzindo o crédito tributário para o valor de R$ 21.040.006,76,
com juros de mora, nos termos do relatório e voto daquele julgado.
O presente auto de infração foi lavrado com o escopo de exigir multa isolada de
R$ 21.245.410,27, correspondente a 50% (cinquenta por cento), do valor das compensações não
homologadas nos autos do Processo Administrativo no 16327.721236/2014-44 ("PA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721284/2014-32
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.181 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721284/2014-32

Originário"), tendo-se por base legal o artigo 74, §17o da Lei no 9.430/96, introduzido pela artigo
62 da Lei no 12.249/2010, e modificado pela MP no 656, de 07/10/2014.
Irresignado, o contribuinte apresentou sua impugnação, que foi apreciada pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro, que, por unanimidade de votos,
decidiu pela parcial procedência do lançamento. O referido julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos
previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
MULTA
ISOLADA.
DÉBITOS
COM
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
IMPROCEDÊNCIA.
Será aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, devendo ser exonerados do lançamento os valores
lançados que incidam sobre os débitos definitivamente compensados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento,
onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Em uma primeira apreciação, este colegiado, mediante Resolução no 1301-
000.416, resolveu converter o julgamento em diligência, para que este feito fosse sobrestado e
aguardasse decisão definitiva na instância administrativa do processo no 16327.721236/2014-44,
por existir relação de prejudicialidade entre as matérias discutidas naquele e neste processo.
Encerrada a discussão naquele feito, o presente processo foi remetido a este
Relator, para continuação do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Trata-se de Auto de Infração lavrado com o escopo de exigir multa isolada de
50%, no valor de R$ 21.245.410,27, com base no disposto no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96
(introduzido pelo artigo 62 da Lei no 12.249/2010), em decorrência das declarações de
compensações não homologadas, todas transmitidas em 2013, apreciadas no bojo do processo
administrativo no 16327.721236/2014-44.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.181 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721284/2014-32

De acordo com aquele processo, por meio de 8 (oito) Per/Dcomps, o
contribuinte informou a existência de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2010, no valor de R$ 34.344.405,71, cujas declarações estão assim
discriminadas:

Por meio de despacho decisório ocorrido no bojo daquele processo, o crédito foi
reconhecido em parte, no montante de R$-333.826,54, o que motivou o lançamento tributário
(multa isolada) deste processo. Na sequência e após ter sido julgada improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, em decisão final, este Colegiado, ao apreciar o
recurso voluntário interposto, deu-lhe provimento para reconhecer o crédito pleiteado. Esta
decisão tornou-se definitiva.
Por consequência, cessou o motivo deste PA de multa isolada por compensações
não homologadas, devendo-se tal fato ser reconhecido por esta Turma de Julgamento, para
cancelar a multa aplicada.
Conclusão
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
apresentado, para cancelar a multa isolada aplicada.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.181 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721284/2014-32

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital